Tribunal: TJBA
Processo: 8009702-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009702-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALINE ROSE DE AZEVEDO CRUZ,

Advogado(s)
:
SUED DA SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores em desfavor da operadora de plano de saúde, em razão do descumprimento de decisão liminar que havia determinado a cobertura de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A decisão liminar determinava que a operadora autorizasse e arcasse com tratamento multiprofissional com base na Análise do Comportamento Aplicada (método ABA), por quarenta horas semanais, além de psicoterapia comportamental, psicopedagogia, fonoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia neurofuncional, musicoterapia, nutricionista, orientação parental, intervenção neuropsicológica e fisioterapia aquática, com profissionais especializados no método ABA, na forma e quantidade prescritas em relatório médico, bem como exames genéticos (SNP ARRAY e Exoma para análise de Expressão Gênica).

A agravante alega ter cumprido a determinação judicial ao disponibilizar agendamentos na sua rede credenciada, sustentando a ilegalidade do bloqueio de valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetivo descumprimento da decisão liminar que justificasse a constrição patrimonial determinada pelo magistrado; e (ii) estabelecer se o bloqueio judicial de valores é medida adequada e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação de custear integralmente o tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Houve cumprimento meramente parcial e insatisfatório da decisão liminar. A agravante disponibilizou o agendamento de apenas três terapias de todas as prescritas, em quantidade de horas inferior à estabelecida pela médica assistente e em horários incompatíveis com as atividades escolares do menor, conforme apurado nas contrarrazões e no parecer ministerial.

A não autorização dos exames genéticos prescritos (SNP ARRAY e Exoma para análise de Expressão Gênica) também configura evidência do descumprimento da ordem judicial.

O bloqueio judicial de valores encontra fundamento nos arts. 297 e 300 do CPC, sendo medida proporcional e adequada para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e o cumprimento da decisão judicial.

O crédito destinado ao custeio do tratamento de saúde tem natureza alimentar e a parte autora demostrou a sua situação de necessidade, razão pela qual está dispensada a exigência de caução para levantamento dos valores, conforme art. 521, I e II, do CPC.

A alegação de risco de dano para a operadora não se sustenta, pois o bloqueio de valores corresponde ao custo do tratamento que a operadora já estava obrigada a custear por força da decisão liminar anterior, não representando despesa adicional. Eventuais danos patrimoniais sofridos pela operadora são plenamente reversíveis em caso de reforma da decisão, podendo ser ressarcidos com juros e correção monetária.

O risco de dano para o menor é evidente e potencialmente irreversível, pois a interrupção ou insuficiência do tratamento prescrito pode comprometer seriamente seu desenvolvimento neuropsicomotor, com prejuízos permanentes para sua saúde e qualidade de vida. A ponderação dos riscos envolvidos milita em favor da manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O descumprimento parcial de decisão liminar que determina a cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com TEA, consistente na disponibilização de apenas parte das terapias prescritas, em quantidade de horas inferior à estabelecida pelo médico assistente e em horários incompatíveis com as atividades do paciente, justifica o bloqueio judicial de valores como medida coercitiva para assegurar o cumprimento integral da ordem judicial. 2. O bloqueio judicial de valores para garantir o custeio de tratamento de saúde essencial tem natureza alimentar, dispensando a exigência de caução para levantamento, sendo medida legítima quando presente o descumprimento de ordem judicial e o risco de dano irreversível ao paciente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 520, IV, e 521, II; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.974.140, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.029.092, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2023; TJBA, Agravo de Instrumento 80497427120228050000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJBA, Agravo de Instrumento 80322892920238050000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJAL, Agravo de Instrumento 08002101620258020000, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, Segunda Câmara Cível, j. 15.04.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 21920981220228260000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009702-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ALINE ROSE DE AZEVEDO CRUZ,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,